Tribunal: CARF
Processo: 10840.723962/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723962/2015-97
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-006.543 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS
Interessado
SOM MAIOR MUSICA E ARTE LTDA - ME E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Comprovado o lapso manifesto no acórdão embargado, cabe a admissibilidade
dos embargos inominados para saneamento da decisão embargada, corrigindo-
a através da prolação de novo acórdão.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AI. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA
DE GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP). SÚMULA CARF N° 49.
Constitui infração à Legislação Previdenciária o sujeito passivo entregar fora
do prazo a GFIP. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa
devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio
de elementos probatórios pertinentes. A denúncia espontânea (art. 138 do
Código Tributario Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para saneamento do Acordão
embargado, prolatando novo acórdão no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
conforme ementa e voto presente neste novo acórdão. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2003-006.542, de 21 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10840.723961/2015-42, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723962/2015-97
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Cleber Ferreira Nunes Leite e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira Convocada) .
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Tratam-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Campinas, contra Acórdão da 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
admitidos pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos.
Aponta a embargante existência de lapso manifesto, tendo em vista que a Ementa
refere-se a Imposto de Renda Pessoa Física e o Auto de Infração diz respeito a Multa por atraso
na entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP.
Os Embargos foram admitidos por meio de Despacho de Admissibilidade, com
devolução do processo para relatoria e inclusão em pauta de julgamento, cf. excerto abaixo
colacionado.
Pois bem, compulsando aos autos, nota-se, de fato, que o processo trata de
descumprimento de obrigações acessórias, relacionadas a contribuições sociais
previdenciárias. Contudo, constou na ementa do acórdão que o assunto se refere ao
imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF).
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF:
...
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos inominados para saneamento, nos termos
do art. 66, Anexo II, do RICARF.
Em continuidade, adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os
fatos ocorridos.
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.
A primeira instância considerou a impugnação improcedente, através de acórdão
prolatado com vedação de ementa, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

Intimada da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário onde repisa seus argumentos impugnatórios. Apresenta jurisprudência e doutrina.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Apontados os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração pela
Presidência desta 3a Turma Extraordinária, passo ao exame dos argumentos
recursais, sendo que os argumentos preliminares e meritórios fundem-se na peça
recursal e serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas
aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo
Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte
nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos
das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não
são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão
de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir:
...
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega falta de intimação
prévia, a ocorrência de denúncia espontânea.
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela.
não houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos
elementos necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da
infração é a informação do prazo final para entrega da declaração e da data
efetiva dessa entrega, a qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo
administrativo fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal
tem por escopo a obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários
ao lançamento tributário, todos expressos no PAF, art, 9o, e no CTN, art. 142.
Nessa fase dita inquisitória, muito embora os limites legais devam ser
respeitados, a intimação do contribuinte somente terá lugar se necessária ou
oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao
princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a ciência do
auto de inflação é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com
todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há
imposição de prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

que a intimação é necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a
apresentação com eixos ou incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação que anteceda a constituição do crédito tributário somente
será realizada se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos
previstos em lei e sem os quais ele poderia resultar ineficaz.
...
No que se refere à multa em si. de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria
MF n° 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do
julgador administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. ait. 32-A, com redação dada pela Lei li0
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
...
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária
na competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na
aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu
conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF n°
341. de 12 de julho de 2011. expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Nesse sentido, foi prolatada a Solução de Consulta Interna (SCI) n° 7 -Cosit, de
26 de março de 2014, publicada no sítio da Receita Federal em 28/03/2014, que
vincula essa autoridade julgadora e estabelece que:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÉNCIA NO CASO DE ENTREGA
DE GFIP APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações ã Previdência Social (GFIP) após o prazo legal
enseja a aplicação de Multa por Atraso na Entrega de Declaração
(MAED), consoante o disposto no art. 32-A, II e §1° da Lei n° 8.212, de
1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da infração sendo
inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB n°971, de
2009.
...
Conforme se depreende da leitura da referida SCI, o art. 476 da Instrução
Normativa (IN) RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009. trata da aplicação das
multas por descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art.
32 da Lei n° 8.212, de 1991 - relacionadas à GFIP - e, em seu inciso II, letra 'b\
especificamente da multa aplicável no caso de "falta de entrega da declaração
[GFIP] ou entrega após o prazo". O §5° do referido art. 476 dispõe inclusive
sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa por não entrega
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo final "a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração
ou da Notificação de Lançamento". Portanto em caso de entrega em atraso da
GFIP, o termo final para cálculo da multa será a data em que houve efetivamente
a entrega da guia.
O art. 472 da IN RFB n° 971, de 2009, apenas esclarece que não é aplicada multa
por descumprimento de obrigação acessória no caso de regularização da situação
antes de qualquer ação fiscal, isso porque, salvo quando houver disciplina
específica que disponha o contrário, eventual multa carecerá de amparo legal, já
que. regia geral, as infrações por descumprimento de obrigação acessória são
caracterizadas pela falta de entrega da obrigação e não pela entrega em atraso.
Assim há uma norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-
A da Lei n° 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB n° 971, de 2009). enquanto o
art. 472 da IN RFB n° 971. de 2009, é geral, aplicável às outras infrações que
sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não haja
disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no cumprimento
da obrigação acessória.
O parágrafo único do ait. 472 da IN estabelece que "considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que
tenha configurado a infração[...]'\ entretanto, no caso da entrega em atraso de
declaração, a infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não
havendo meios de sanai' tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Outro fator que corrobora com esse entendimento é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), ao disciplinai' que o art. 138 do CTN é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totaljmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
...
Esclareça-se que o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (Cari) a respeito da matéria é o mesmo, já tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula, que transcrevo:
Súmula CARF n° 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributario Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa com base na
denúncia espontânea. ...
No mais, lembre-se que novos argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos,
em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão de
primeira instância devidamente proferida.
Diante do exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos Inominados, sem
efeitos infringentes, para saneamento do Acordão embargado, prolatando novo
acórdão no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, conforme
ementa e voto presente neste novo acórdão.
Conclusão
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.543 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723962/2015-97

Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para saneamento do Acordão embargado,
prolatando novo acórdão no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Redator

Fl. 73
DF CARF MF
Original